Tribunal: TJPA
Processo: 0862028-76.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862028-76.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DALVA DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na inicial, a autora, idosa, comprovou estar a mais de 14 anos aguardando o desfecho de seu processo de aposentadoria.

2. Sentença de primeiro grau que determinou o pagamento de indenização a titulo de dano moral em 10.000,00 (dez mil reais).

3. Apelação no sentido de ausência na comprovação do dano moral, bem como, perda de direito de agir pela parte autora.

5. Apelação conhecida e desprovida, manutenção da sentença de primeiro grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) .......

...ª sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, no período de .../.../2023 a .../.../2023.

Belém/PA, assinado na hora e data registrados no sistema.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda da Capital que julgou procedente a ação de indenização por danos morais para condenar, o IGEPREV ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais para a autora, com juros a partir do evento danoso.

Na inicial, a autora propôs ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais, contra o IGEPREV.

Aduzindo que é servidora pública estadual, e completou 70 anos de idade, limite para aposentadoria compulsória, que protocolou pedido de aposentadoria junto ao HEMOPA, e o processo foi encaminhado para o IGEPREV, responsável pelo procedimento de aposentadoria.

Narrou que passado 14 anos, ainda não teve seu processo apreciado pelo IGEPREV, e deixou de receber vantagens pecuniárias e descontos no imposto de renda, causando prejuízo financeiro e moral.

Aduziu que não foi respeitado a razoável duração do processo, na esfera administrativa, fundamentou seu pedido em lei e sumulas.

E requereu a tutela antecipada, e ao final o provimento do pedido para reconhecimento do atraso na apreciação do pedido de aposentadoria e para condenar o ente ao pagamento de indenização.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar, determinando o prazo de 48h para apreciação do pedido administrativo da autora.

O requerido apresentou contestação alegando, em síntese, a perda superveniente de objeto, visto que o pedido foi analisado conforme determinação judicial, ademais, que a culpa da demora foi do HEMOPA, e a autora ingressou apenas contra o IGEPREV, e pugnou pela ausência de danos morais.

A autora apresentou contrarrazoes à contestação.

O IGEPREV manifestou a ausência de interesse em conciliar.

O ministério publico pugnou pela perda superveniente do objeto, pela apreciação do pedido administrativo.

Sobreveio sentença, ID nº 7291363, conforme transcrevo:

“Dispositivo.

Isto posto, com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC/15,
HOMOLOGO
o reconhecimento parcial da procedência do pedido autoral, determinando que o
IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA
conceda o benefício previdenciário de aposentadoria compulsória a
MARIA DALVA DA SILVA CARVALHO
.

Condeno, também, o réu a pagar à requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do
quantum
(Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico que deixou de obter em favor do réu.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Servirá a presente como
MANDADO DE INTIMAÇÃO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.”

Irresignado, o IGEPREV interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que a situação fática apresentada não concretizou nenhum dos requisitos da responsabilidade civil, sendo incabível a pretensão da parte autora, haja vista a não comprovação de efetiva ilicitude provocada pelo réu e a existência de dano.

Aduziu que o ato de aposentadoria é complexo, e que a autora ingressou apenas contra o IGEPREV, não arrolando o HEMOPA.

Asseverou que a apelada não teve prejuízo financeiro com a demora, e não houve configuração do dano moral.

A apelada apresentou contrarrazoes, pugnando pela improcedência da apelação.

O representante ministerial no 2º grau eximiu-se de emitir parecer.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

O ponto principal da controvérsia é definir se a apelada tem direito ou não à indenização por danos morais, em razão da demora injustificada, de mais de 14 anos, ao pleito administrativo de aposentadoria compulsória, apreciado e pago pelo IGEPREV, os quais deveriam ter sido analisados em tempo razoável, e apenas foram concretizados após determinação judicial.

A demandante alega, com base na responsabilidade objetiva do Estado, pediu pela condenação do réu ao pagamento de danos morais, pelo atraso na homologação de sua aposentadoria compulsória, e seus proventos.

A priori, esclarece-se que a
responsabilidade civil do Estado, no caso, é do ente previdenciário estadual por ser o responsável pela apreciação e pagamento da aposentadoria, bem como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in

verbis:

“Art. 37 (...)

§ 6°.
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (grifei).

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da
responsabilidade objetiva
, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues
[1]
:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde
que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar,
quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e,
se for verificada
, objetivamente,
a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele
".
(grifei)

Conforme abordado, para a configuração da responsabilidade ora projetada não se exige culpa ou dolo dos agentes, somente a relação de causa e efeito entre o ato tido como ilícito e o efetivo dano.

A jurisprudência, sobre a possibilidade de indenização por atraso injustificado no processo de aposentadoria, vejamos:

“AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROFESSORAS. TRABALHO COMPULSÓRIO.
DEMORA
NA
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA
. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. Não comprovação. Autoras que receberam sua remuneração durante o período trabalhado. DANO MORAL. Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, a
demora
injustificada da Administração para analisar o requerimento de
aposentadoria
gera o dever de indenizar o servidor que resta obrigado a continuar exercendo suas funções compulsoriamente. Recurso parcialmente provido.
”

Compulsando o caderno probatório em questão, observo que a servidora aposentado, em razão do não recebimento de seus rendimentos mensais (ato), pela ausência de uma atuação mais proativa da apelante, deixou de honrar com compromissos financeiros pré-estabelecidos, deixou de receber isenções tributarias, e reajustes pertinentes, o que acarretou em abalos reflexos na esfera extrapatrimonial, de modo a afetar a condição psicológica do autora, idosa, portadora de necessidades extraordinárias, que tem direito inclusive em prioridade na tramitação de seus provimentos na via administrativa e judicial, como bem consignou o juízo
a quo
.

Nessa senda, entendo que o presente caso se enquadra perfeitamente na referendada espécie de responsabilidade civil, haja vista a comprovação do dano sofrido em razão do irregular conduta negativa dos réus, que só realizaram a análise após a determinação judicial.

Portanto, evidenciado o nexo causal entre a conduta do órgão previdenciário e a lesão moral sofrida.

Logo, impõe-se a manutenção da condenação em danos morais ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre a conduta do apelante e o dano causado à apelada.

Em relação ao pleito do apelante, aduzindo que a aposentadoria se trata de ato complexo, observo que estes argumentos não têm o condão de invalidar a sentença de primeiro grau.

Em que pese a aposentadoria ser ato complexo, ou seja, depende de outros órgãos para se concretizar, o procedimento é de responsabilidade do IGEPREV, que demorou mais de 14 anos para efetivar a análise de procedimento, sob sua responsabilidade.

Indispensável portanto a repartição de competência com o HEMOPA, vez que o responsável por viabilizar o pleito de aposentadoria é da autarquia estadual, que tem o poder/dever de analisar e estabelecer os pedidos, na esfera administrativa, trata, portanto, de atribuições relativas do IGEPREV.

Sob o assunto, transcrevo jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
. ADMISSIBILIDADE.
Legitimidade passiva da SPPrev inafastável, ante a natureza complexa do ato de concessão do benefício.

Demora injustificada da Administração Pública
em expedir a certidão de liquidação de tempo de serviço e publicar ato de concessão de aposentadoria.
Dever de indenizar configurado, inclusive em relação a danos morais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Apelo desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10576697320168260053 SP 1057669-73.2016.8.26.0053, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 27/03/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/03/2019
)

Por isso deve ser mantida a condenação em relação ao IGEPREV, por ser legitimo para configurar no polo passivo da ação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença em relação a todos os seus capítulos, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/06/2023